Tribunal: TJDFT
Processo: 0748427-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748427-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC SAID INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JC SAID INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pela agravante (ID 21275603 - Pág. 2). Narra a agravante ter ajuizado ação de execução em 29/9/2015, objetivando receber o crédito previsto em título executivo, em desfavor da SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Sustenta que apesar de citada, a executada não pagou a quantia devida tampouco opôs embargos à execução. Argumenta que, decorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução e diante da ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, o juízo a quo determinou a sua suspensão pelo prazo de 1 ano, suspendendo-se a prescrição por igual período. Tece arrazoado jurídico sobre a existência de grupo econômico, o que justificaria a inclusão da empresa COESA no polo passivo da demanda. Colaciona julgados a favor da sua tese. Discorre, ainda, sobre o poder geral de cautela do juízo apto a deferir o bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros da empresa COESA ENGENHARIA LTDA. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros da empresa COESA ENGENHARIA LTDA até o valor da dívida exequenda (R$ 6.378.465,88). No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada, bem como seja deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com sua regular tramitação na instância de origem. Preparo recolhido (ID 21275588). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal porque sequer tal pleito fora analisado pela instância de origem, atraindo o óbice da supressão de instância e da ofensa ao duplo grau de jurisdição. Para além disso, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A execução encontra-se inalterada desde a sua propositura em 2015, tanto que, depois de passados mais de 5 anos do seu ajuizamento e diante da ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, o juízo a quo determinou, em julho de 2020, a sua suspensão pelo prazo de 1 ano, suspendendo-se a prescrição por igual período (ID 67048293, autos originais). Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora